Tribunal: TJSP
Processo: 0009717-50.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Ausência de fundamentação da decisão homologatória da falta grave – Inocorrência - Preliminar afastada – Mérito – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para a de natureza leve ou média - Falta

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Ausência de fundamentação da decisão homologatória da falta grave – Inocorrência - Preliminar afastada – Mérito – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para a de natureza leve ou média - Falta grave reconhecida – Perda dos dias remidos é consequência legal do incidente – Mantido o quantum da perda em 1/3, posto que adequadamente fundamentado – Art. 127 e art. 57, ambos da LEP – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009717-50.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RENAN DOS SANTOS JANES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009717-50.2020.8.26.0482 -Voto no 40064 - J
2
Agravo em Execução Penal no 0009717-50.2020.8.26.0482
Origem: 2a VEC/Presidente Prudente
Magistrado: Dr. Atis de Araujo Oliveira
Agravante: RENAN DOS SANTOS JANES
Agravado: Ministério Público
Voto no 40064
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE
Ausência de fundamentação da decisão homologatória da
falta grave Inocorrência - Preliminar afastada Mérito
Materialidade e autoria devidamente comprovadas

Palavras dos agentes de segurança penitenciários -
Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a
absolvição ou desclassificação da conduta para a de
natureza leve ou média - Falta grave reconhecida Perda
dos dias remidos é consequência legal do incidente

Mantido o quantum da perda em 1/3, posto que
adequadamente fundamentado Art. 127 e art. 57, ambos
da LEP Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal, interposto por
RENAN DOS SANTOS JANES contra a decisão de fls.
83/85, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2a Vara das
Execuções Criminais de Presidente Prudente/SP, a qual,
reconhecendo a prática da falta disciplinar de natureza grave
por ela perpetrada, determinou sua regressão ao regime
fechado, bem como a interrupção do lapso temporal para
progressão de regime, declarando, ainda, a perda de 1/3 dos
dias eventualmente remidos anteriormente à dita infração
disciplinar.
Recorre
a
agravante
alegando,
preliminarmente, a nulidade da r. decisão, por não ter
fundamentação adequada, em desrespeito ao art. 93, IX, da
CF. No mérito, busca sua absolvição, por atipicidade, ou, ao
menos, a desclassificação da infração para a de natureza
média, suscitando, ainda, o princípio da proporcionalidade.
Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da perda de dias ou
por sua diminuição para 01 dia, diante da ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009717-50.2020.8.26.0482 -Voto no 40064 - J
3
fundamentação e salienta sobre a desnecessidade da
regressão (fls. 01/08).
Contraminutado o agravo (fls. 13/19), a r.
decisão restou mantida pelo MM. Juízo a quo (fls. 20),
manifestando-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 100/105).
Relatei.
Inicialmente,
não
vislumbro
nenhuma
nulidade na decisão que reconheceu a falta grave imputada ao
agravante.

Isto porque, embora sucinto, o MM. Juízo
de origem fundamentou a r. decisão que decretou a falta
disciplinar, com base no fato que foi apurado nos autos.
Ademais, cabe ao Poder Judiciário, em se
cuidando de procedimento administrativo, apenas analisar a
regularidade do procedimento, bem como a devida aplicação
dos princípios constitucionais.
No caso em tela, vislumbra-se total
regularidade do procedimento, eis que a falta restou
devidamente configurada, tendo a administração possibilitado
a regular oitiva da reeducando, inclusive acompanhada no
procedimento disciplinar por defesa técnica, tendo o MM.
Juízo a quo, em seguida e em observância ao princípio da
jurisdicionalização da execução penal, determinado as
consequências legais advindas da prática da falta disciplinar
grave devidamente homologada.
Não se verifica, portanto, nenhum prejuízo
ocasionado ao sentenciado, razão pela qual fica rejeitada a
preliminar suscitada.
No mérito, o recurso, da mesma forma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009717-50.2020.8.26.0482 -Voto no 40064 - J
4
não comporta provimento.
Consta, do comunicado de evento no
185/18 (fls. 49) que, no dia 26/04/18, durante contagem
nominal de presos na Ala de Progressão Penitenciária do
Centro de Detenção Provisória Chácara Belém II, o agravante
não se apresentou. Após realização de ronda no perímetro
externo da unidade, foi constatada a evasão.
Instaurado procedimento administrativo
disciplinar para apurar a falta grave, o M.M. Juízo a quo
reconheceu sua prática, determinando sua anotação para as
consequências legais.
Em que pesem as alegações da combativa
Defesa, não se pode cogitar da absolvição do agravante,
porquanto comprovadas a autoria e a materialidade da
referida infração disciplinar, tendo esta emergido da prova
produzida em regular procedimento administrativo, no qual se
assegurou plenamente ao sentenciado, como já adiantado, o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
O reeducando, ao ser ouvida, confirmou os
fatos . Disse que "por volta das 14h30 se evadiu da unidade
vindo a pular os alambrados que cerca o local próximo de um
campo e de uma capela religiosa; que foi motivado a se evadir
do regime semiaberto por não ter bom convívio com os demais
sentenciados que também cumpriam pena naquela unidade”.
Os agentes de segurança penitenciária
ouvidos, por sua vez, confirmaram o fato ocorrido, tal como
descrito no comunicado de evento acima mencionado.
Portanto, correto o reconhecimento da
falta grave.
No mais, escorreita a regressão e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009717-50.2020.8.26.0482 -Voto no 40064 - J
5
decretação da perda dos dias remidos, tal como procedida
pelo MM. Juízo a quo. Sobre a matéria, importante ressaltar
a modificação trazida pela Lei 12.433/11, a qual alterou a
redação do art. 127 da Lei de Execuções Penais:
“Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá
revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido,
observado o disposto no art. 57, recomeçando a
contagem a partir da data da infração disciplinar.”
Assim, pela nova redação do dispositivo,
ante o cometimento de falta grave, a perda dos dias remidos
é medida de rigor e não mera faculdade, tendo em vista que a
discricionariedade do magistrado diz respeito, tão somente, à
quantificação daquela.
Aqui, não há que se modificar o quantum a
ser revogado, eis que foram respeitados os ditames do art. 57
da Lei de Execução Penal, sendo necessário observar a
natureza, as circunstâncias e consequências da falta
disciplinar de natureza grave praticada, bem como da pessoa
do faltoso e de seu tempo de prisão.
Ora, o apenado praticou falta de natureza
grave, consistente em evasão, o que, certamente, exige maior
rigor por parte do Magistrado, em razão da gravidade dos
fatos.

Ademais, não se pode falar, tecnicamente,
em ausência de fundamentação da r. decisão, eis que, apesar
de concisa, ela se baseou na conduta perpetrada pelo
agravante, a qual deve ser duramente punido, tendo em vista
que violou regras básicas de comportamento carcerário, pondo
em risco a ordem e disciplina prisionais.

Posto
isto,
REJEITO
a
preliminar
aventada e NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009717-50.2020.8.26.0482 -Voto no 40064 - J
6
sentença como tal lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator